Tribunal: STF
Processo: ADI 6954
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ART. 16 E § 1º DO ART. 19 DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ACRE. REMUNERAÇÃO DE AUDITORES COM DIFERENÇA NÃO SUPERIOR A CINCO POR CENTO DA ATRIBUÍDA AOS CONSELHEIROS: POSSIBILIDADE. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIREITO DO AUDITOR DE RECEBER, NA SUBSTITUIÇÃO, REMUNERAÇÃO DEVIDA AO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.